Tribunal: TJES
Processo: 5006680-78.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006680-78.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA BISCACIO DA CUNHA e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGRESSIVA SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. FALHA MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação regressiva de ressarcimento de danos. Allianz Seguros S/A busca reparação material por sinistro em 18/12/2021. Veículo segurado sofreu impacto na parte traseira enquanto permanecia estático em sinalização semafórica. Condutor do automóvel de propriedade da primeira ré atingiu o bem segurado. Réus alegam pane súbita no sistema de frenagem para excluir a responsabilidade civil. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a colisão na traseira de veículo parado gera presunção de culpa do motorista que trafega atrás; (ii) determinar se a falha mecânica em sistema de freios caracteriza fortuito externo ou fortuito interno para fins de exclusão do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condutor que atinge a traseira de outrem possui presunção de culpa contra si, diante da inobservância do dever de cautela e da distância de segurança.

4. Incumbe ao motorista guardar distância de segurança lateral e frontal entre o veículo conduzido e os demais, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A tese de falha mecânica exige comprovação de absoluta imprevisibilidade e de manutenção preventiva regular do automóvel.

6. A ausência de registros de manutenção em período próximo ao acidente impossibilita o reconhecimento de diligência na conservação dos componentes de segurança do veículo.

7. Pane em sistema de frenagem constitui fortuito interno por representar risco inerente à condução e à guarda da coisa, sendo incapaz de romper o nexo de causalidade.

8. Condições climáticas adversas, como pista molhada, demandam intensificação do dever de cuidado do motorista e não caracterizam força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A colisão na parte traseira gera presunção de culpa do motorista que colide por trás, por descumprimento da distância de seguimento obrigatória.

2. O defeito em componentes mecânicos configura fortuito interno e não exime o responsável pelo veículo do dever de indenizar.

3. A manutenção periódica do automóvel constitui obrigação direta e indelegável do possuidor, respondendo este pelos riscos da utilização do bem.

4. A falta de prova sobre a manutenção preventiva afasta a tese de evento extraordinário capaz de elidir a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 29 da Lei 9.503/1997; § 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0008644-03.2015.8.08.0035, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 00288249320188080048, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ROSA BISCACIO DA CUNHA e CARLOS ROBERTO DA CUNHA
, em razão da Sentença (id. 17075641) proferida nos autos da ação regressiva, ajuizada em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.793,10 (quinze mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos).

Em suas razões recursais (id. 17075643) alegam os Apelantes, em síntese: I) a ocorrência de caso fortuito decorrente de falha mecânica súbita e imprevisível no sistema de frenagem do veículo, fundamentada no artigo 393 do Código Civil; II) a existência de erro material na análise da prova documental (ID 38399375), que demonstraria a realização de manutenções em datas anteriores ao acidente; III) a ausência de culpa por parte do condutor, que trafegava em velocidade compatível e mantinha distância segura; IV) a necessidade de majoração da verba honorária advocatícia em razão da atuação em fase recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17075644), sustentando a presunção de culpa em colisões traseiras e a ausência de prova de manutenção prévia ao acidente e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
20 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006680-78.2023.8.08.0011

APELANTE: ROSA BISCACIO DA CUNHA e CARLOS ROBERTO DA CUNHA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de
ROSA BISCACIO DA CUNHA e CARLOS ROBERTO DA CUNHA.

A demanda versa sobre a reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 18/12/2021, no qual o veículo segurado pela autora fora abalroado na parte traseira pelo automóvel de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo requerido.

Os apelantes buscam a reforma da decisão que os condenou ao pagamento da quantia de R$ 15.793,10 (quinze mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos), sob a tese de que o sinistro fora causado por falha mecânica imprevisível no sistema de frenagem.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a colisão traseira em veículo parado gera presunção de culpa do condutor que vem atrás, afastando a alegação de caso fortuito por entender que não restou comprovada a manutenção preventiva regular do sistema de frenagem anteriormente ao sinistro, consignando que os documentos apresentados referiam-se prioritariamente a revisões posteriores ao evento danoso.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia gravita em torno da existência da falha mecânica arguida e da suficiência probatória da excludente de responsabilidade.

No caso em análise, para aferir a responsabilidade civil, é imperativo confrontar a presunção de culpa da colisão traseira com o instituto do caso fortuito.

A lógica jurídica firmada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 25/10/2017).

Assim, o condutor que atinge a traseira de outrem é, em regra, responsável, pois lhe incumbe guardar distância de segurança e assegurar que o veículo esteja em plenas condições de uso.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste egrégrio Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO . PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA.
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES.

2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008644-03.2015.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Data: 19.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

II -
Conforme resta consagrado pelo STJ, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos dos artigos 28 e 29, II do CTB.

III - Pela dinâmica descrita pelo próprio Recorrente o veículo da Segurada ao chegar na interseção com a Avenida Norte Sul, em um primeiro momento diminui a velocidade, o que denota que se estivesse o Apelante mantendo a distância de segurança, seguindo os protocolos de direção defensiva, com a devida atenção que o local exige (entrada em via principal movimentada), teria condições de evitar o sinistro, o que não logrou êxito em fazer.

IV - Apelação conhecida e improvida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00288249320188080048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível. Data: 30.09.2024)

Destaque-se que, no caso sob análise, ao
alegar falha nos freios, os apelantes operam uma inversão do ônus probatório, devendo demonstrar não apenas o defeito, mas a sua total imprevisibilidade e a diligência máxima na conservação do bem.

No entanto, ao perscrutar o ID 38399375, além de inexistirem provas da alegada falha mecânica, observa-se que, embora existam registros de intervenções em 2020 e março de 2021, há um vácuo temporal considerável até a data do acidente em dezembro de 2021, período no qual o desgaste natural de componentes de segurança exige vigilância contínua.

Logo, ainda que verificada eventual falha, esta não pode ser considerada externa ou imprevisível, mas sim decorrente do risco da própria coisa.

Na espécie, o Boletim de Ocorrência (ID 27290959) é categórico ao descrever que o veículo segurado estava estático, aguardando a sinalização semafórica, quando sofreu o impacto.

Lado outro, o depoimento pessoal do condutor apelante corrobora a dinâmica do choque, tentando justificar a ineficácia da frenagem pela pista molhada e pelas condições climáticas, fato este contestado pela testemunha presencial e que, de qualquer sorte, não caracteriza força maior, mas sim agravante do dever de cuidado exigido por lei.

Portanto, no caso dos autos, a alegação de pane mecânica súbita não socorre os recorrentes.

Conforme sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, a falha de componentes mecânicos configura “fortuito interno”, risco inerente à atividade de condução e à guarda da coisa.

A inevitabilidade apta a romper o nexo causal exige prova de defeito de fabricação oculto ou evento extraordinário que escape ao controle do proprietário, o que não se amolda à hipótese de falha em sistema de freios de veículo fabricado em 2007, cuja manutenção é de responsabilidade direta, periódica e indelegável do possuidor.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA.
ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADAS.

1. Uma vez demonstrada a existência do contrato de seguro e o pagamento da respectiva prestação, evidenciando a ocorrência da sub-rogação respectiva, tem a seguradora legitimidade para a propositura da ação de reparação/ressarcimento dos danos frente aos responsáveis pelo acidente.
[...]
O fato de o condutor do ônibus de propriedade da ré colidir com o veículo segurado que se encontrava à sua frente, por si só, autoriza o reconhecimento de sua culpa.
Cabia ao motorista do veículo que seguia logo atrás manter o distanciamento adequado, exatamente pela possibilidade da ocorrência de brusca parada, fato perfeitamente previsível. A culpa é inequívoca e determina a responsabilidade da demandada à reparação dos danos
.

2. Inexiste,
ademais,
qualquer causa que exclua a sua responsabilidade, pois a alegação de que houve falha no sistema de freios, configura caso fortuito interno, que não propicia isenção.

3. A culpa deve ser efetivamente demonstrada, não apenas inferida. No caso, não se depara com qualquer evidência da culpa concorrente ou exclusiva da condutora do veículo segurado.

4. Daí advém o reconhecimento da procedência do pedido condenatório e, por consequência, do pedido formulado no âmbito da denunciação da lide, respeitado o limite de cobertura fixado na apólice .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10071548220198260003 São Paulo, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

In casu
, restando demonstrada a sub-rogação da seguradora apelada nos direitos da proprietária do veículo Toyota Etios, por força do pagamento da indenização securitária deve ser mantida a r. sentença ora impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.